Tribunal: TJDFT
Processo: 0716380-29.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716380-29.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIENE ALVES DE CARVALHO SOARES, RENAN BRUNO SOUSA SOARES DE CARVALHO APELADO: EDIFICIO RESIDENCIAL VILLA PARADISO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, digam os apelantes, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar suscitada em Contrarrazões, sustentado faltar interesse recursal ao pedido veiculado de designação de audiência de conciliação. Em relação ao mesmo pedido, manifestem-se as partes, no prazo já assinalado, quanto à admissibilidade da Apelação (ID 54061953), sob a perspectiva de afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso deve ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator